Tribunal: TJSP
Processo: 2247136-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Ilegitimidade da administradora "Qualicorp" reconhecida – Inadmissibilidade – Legitimidade concorrente entre as empresas – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de reduzir o percentual de aumento por mudança de faixa etária e para afastar o reajuste em razão de sinistralidade – Ausência de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Ilegitimidade da administradora "Qualicorp" reconhecida – Inadmissibilidade – Legitimidade concorrente entre as empresas – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de reduzir o percentual de aumento por mudança de faixa etária e para afastar o reajuste em razão de sinistralidade – Ausência de urgência para a tutela – Aumentos por sinistralidade que vêm desde 2006 e majoração por faixa etária que somente ocorrerá em março de 2020 – Precedente desta E. Câmara – Agravo parcialmente provido.